Tribunal: TJMT
Processo: 0011320-58.2019.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011320-58.2019.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AURELIDA RIBEIRO BUENO - CPF: 057.353.151-02 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE FERNANDO RODRIGUES NUNES - CPF: 077.873.721-76 (EMBARGANTE), EURIDES PARRON PARRON - CPF: 017.734.168-80 (ADVOGADO), JOSE FERNANDO RODRIGUES NUNES - CPF: 077.873.721-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0011320-58.2019.8.11.0015

EMBARGANTE: AURELIDA RIBEIRO BUENO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA EXISTÊNCIA DE
OMISSÃO/ERRO MATERIAL
NO

ACÓRDÃO OBJURGADO – VÍCIO INEXISTENTE –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não se visualizando nenhum dos vícios previstos na legislação processual vigente,
tampouco a ocorrência de erro material,
impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0011320-58.2019.8.11.0015

EMBARGANTE: AURÉLIDA RIBEIRO BUENO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração vertidos contra decisão colegiada pronunciada na Apelação Criminal n. 0011320-58.2019.8.11.0015, que, à
unanimidade
, desproveu o recurso de AURÉLIDA RIBEIRO BUENO, mantendo sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

Aduz a embargante a ocorrência de omissão/erro material, haja vista o relatório do acórdão registrar que a pena de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, quando, no seu entender, deveria fazer constar 5 (cinco) anos de reclusão.

Ao final requer o provimento dos presentes aclaratórios, asseverando ser “
imprescindível a retificação [...] para que a guia de execução [...] conste a exata pena a que foi condenada em primeiro grau”
[doc. digital n. 140655666].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0011320-58.2019.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão tratada no presente recurso dispensa maiores digressões, uma vez que não há omissão a ser sanada, tampouco a ocorrência de erro material na pena registrada no relatório que elaborei.

A apelação, cujo acórdão está sendo impugnado, foi julgada por esta 1ª Câmara Criminal em 2 de agosto de 2022, e nela se discutiu a possibilidade de absolvição da embargante, sob o argumento da ausência de provas da autoria delitiva.

O apelo foi desprovido, à unanimidade, restando o acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – DESCABIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO – PROVAS SUBSTANCIAIS DO ENVOLVIMENTO DA AGENTE COM A MERCANCIA DE DROGAS – EXTRAÇÃO DE DADOS TELEFÔNICOS, PROVAS ORAIS PRODUZIDAS SOMADAS À APREENSÃO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA DA ACUSADA [7,9G (SETE GRAMAS E NOVE DECIGRAMAS) DE COCAÍNA E 12,2G (DOZE GRAMAS E DOIS DECIGRAMAS) DE MACONHA] –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do delito de tráfico de drogas quando as provas orais e documentais, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída à ré.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” [Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas]”

A omissão/erro material levantada pela embargante se refere ao fato de o relatório do acórdão ter constado a pena de
5 (cinco) anos e 3 (três) meses
de reclusão, e pagamento de 530 (quinhentos e trinta) dias-multa, quando, no seu entender, o
quantum
é de 5 (cinco) anos de reclusão.

Ao reverso do alegado, a combatente Defensora Pública de 2ª Instância não considerou que, após a prolação da sentença de 5 (cinco) anos de reclusão, o Ministério Público aviou embargos de declaração contra a sentença condenatória, buscando a retificação da reprimenda, uma vez que o juízo singular “
deixou de valorar a agravante da reincidência na segunda fase dosimétrica”
(doc. digital n. 122557025).

Por essa razão, constatado o erro material, o juízo
a quo
acolheu os aclaratórios e realizou nova dosimetria, fazendo incidir na segunda fase da pena da embargante a agravante da reincidência, reajustando a reprimenda para 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, e pagamento de 530 (quinhentos e trinta) dias-multa,
verbis
:

“II.
Pois bem. Compulsando os autos, constata-se, sem muito esforço de exegese, que, de fato, assiste razão ao Ministério Público quanto ao erro material da sentença proferida em 28.6.2021 [ID. 59247105], pois não valorada a agravante prevista no art. 61, I, do CP na segunda fase da dosimetria da pena, embora mencionada a reincidência nas demais fases
.

Na espécie, conforme já salientado na sentença penal condenatória (primeira fase da dosimetria da pena da acusada), Aurélida Ribeiro Bueno já responde a um Processo de Execução Penal, em trâmite pelo Juízo da 3ª vara criminal local (PEP nº 1348-69.2016.8.11.0015), pois condenada em 04.3.2015, pelo Juízo da 1ª vara criminal local, como incursa no art. 33, caput c.c. § 4º, da Lei nº 11.343/2006 e 180 do CP à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto (sentença penal condenatória transitada em julgado aos 01.6.2015).

III. Diante do exposto, com fundamento nos arts. 1.022, III, do NCPC c.c. 619, 620 do CPP; 61, I e 68 do CP, recebo e dou provimento os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público em 07.7.2021 [ID. 60045620], para corrigir o erro material da sentença proferida em 28.6.2021 [ID. 59247105] e reconhecer a agravante da reincidência (CP 61, I) em desfavor de Aurélida Ribeiro Bueno, exasperando as penas da sentença penal condenatória para 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado (ré reincidente) [1], e pagamento de 530 (quinhentos e trinta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos, a qual torno definitiva neste patamar, diante da ausência de outras circunstâncias judiciais ou causas de aumento ou diminuição de pena
.

Outrossim, mantenho incólume em seus demais termos a sentença penal condenatória proferida em 28.6.2021 [ID. 59247105], por seus próprios fundamentos jurídicos.

[...]

Diante da exasperação da pena privativa de liberdade imposta à acusada (para 05 anos e 03 meses de reclusão e pagamento de 530 dias-multa) com a correção de erro material contido na sentença penal condenatória, dê-se nova vista dos autos à Defensoria Pública, facultando-lhe, em 05 (cinco) dias, complementar ou ratificar as razões recursais apresentadas em 08.7.2021 [ID. 60103937, págs. 30/49].

Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para apresentar as contrarrazões recursais no prazo legal (CPP 600)”
(doc. digital n. 122557029).

Dessa forma, não vejo como prover o recurso vertido neste ponto, em razão da inexistência de omissão e nem da ocorrência de erro material no relatório lavrado.

À vista do exposto, conheço dos embargos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022